Tribunal: TJBA
Processo: 8073050-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073050-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: EDNEIDE LIMA SANTOS

Advogado(s)
:
CAMILA FONSECA PORTO, WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO NA ORIGEM PARA DETERMINAR A IMEDIATA IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL DA LETRA B PARA A LETRA C COM ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO DE 2,5% (DOIS VÍRGULA CINCO POR CENTO) SOBRE O SALÁRIO BASE. IMPOSSIBILIDADE. IRRESIGNAÇÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL À CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA QUE IMPLIQUE EM IMEDIATO AUMENTO OU EXTENSÃO DE VANTAGENS A SERVIDORES PÚBLICOS. REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE SE IMPÕE.
PROVIMENTO DO RECURSO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Salvador contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a implementação de progressão funcional no contracheque da servidora Edneide Lima Santos, com aumento de 2,5% sobre o salário base, relativo ao período aquisitivo de 22/11/2022 a 21/12/2024, com efeitos financeiros a partir de abril de 2025 e previsão de multa por descumprimento.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública para determinar aumento remuneratório decorrente de progressão funcional de servidora, antes da instrução completa do feito e em desacordo com normas legais restritivas.

III. Razões de decidir

3. O ordenamento jurídico veda concessão de liminar com conteúdo de aumento ou extensão de vantagens contra a Fazenda Pública (Leis nºs 12.016/2009, 8.437/1992 e 9.494/1997).

4. A decisão atacada esgota substancialmente o objeto da ação, em afronta ao art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992.

5. A execução de provimento judicial com repercussão financeira em folha de pagamento só pode ocorrer após o trânsito em julgado (Lei nº 9.494/1997, art. 2º-B).

6. A probabilidade do direito não restou demonstrada, pois há controvérsia sobre o preenchimento dos requisitos legais para a progressão funcional, que demanda dilação probatória.

7. Verifica-se periculum in mora inverso, com risco de prejuízo ao erário e dificuldade de devolução de valores pagos em caráter liminar.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. É vedada a concessão de tutela provisória que implique aumento remuneratório em favor de servidor público contra a Fazenda Pública, antes do trânsito em julgado. 2. A implementação de progressão funcional que demanda análise probatória não pode ser imposta liminarmente sem violar as vedações legais e o princípio da legalidade administrativa."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, § 2º; Lei nº 8.437/1992, arts. 1º e 1º, § 3º; Lei nº 9.494/1997, arts. 1º e 2º-B; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: Tema 437/STF; Súmula 729/STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8073050-34.2025.8.05.0000
interposto por
MUNICÍPIO DE SALVADOR
em face do
EDNEIDE LIMA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA